Tribunal: TJBA
Processo: 8077284-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077284-59.2025.8.05.0000- AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: SONIA MARIA DE SOUZA MASCARENHAS MATOS

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE SANTANA MATOS JUNIOR

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE I
NS
TRUMENTO. INSURG
Ê
NCIA CONTRA DECISÃO MONOCR
Á
TICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE I
NS
TRUMENTO COM
BASE
NO ART. 932, DO CPC. FORÇA NORMATIVA DOS PRECEDENTES VINCULANTES (ART. 927, IV, DO CPC). TEMA 1150, DO STJ. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
In casu
, o julgado foi realizado com base no Tema nº 1150, do STJ e que já possui tese firmada, logo afastada a alegação de inobservância das regras atinentes ao julgamento monocr
á
tico do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077284-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
SONIA MARIA DE SOUZA MASCARENHAS MATOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .